Tribunal: TJPA
Processo: 0047974-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047974-90.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WARNER JORGE TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047974-90.2010.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
WARNER JORGE TRAVASSOS DE QUEIROZ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça do executado e rejeitou a pretensão executiva, diante da ausência de demonstração de alteração de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de alteração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça apta a autorizar a revogação do benefício e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é admissível a inovação recursal mediante juntada de prova não submetida ao contraditório em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §3º, do CPC condiciona a exigibilidade das verbas sucumbenciais à demonstração da superação da situação de insuficiência de recursos, incumbindo ao credor o ônus de provar a alteração da capacidade econômica do beneficiário.

O apelante não comprova, na origem, qualquer modificação na situação financeira do executado, limitando-se a invocar o decurso do tempo, o que não afasta a presunção de hipossuficiência.

A ausência de prova idônea da alteração econômica impõe a manutenção da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

A juntada, em sede recursal, de alegação e documento sobre suposta remuneração elevada configura inovação recursal, por não ter sido submetida ao contraditório em primeiro grau.

A admissão de prova não superveniente em grau recursal para suprir omissão probatória viola o devido processo legal e implica supressão de instância.

A sentença observa corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da alteração da capacidade econômica do beneficiário, cujo ônus incumbe à parte contrária.

O decurso do tempo, por si só, não autoriza a exigibilidade de honorários sucumbenciais suspensos.

A juntada de prova não superveniente em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser admitida quando implica supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 99, §4º, 100 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2030710-32.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 29.04.2024; TJ-SP, Apelação nº 1001761-50.2020.8.26.0066, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 20.03.2024; TJ-PR, AI nº 0085861-30.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 15.12.2023; TJ-MG, AI nº 1012923-04.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 17.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, ID 29520940, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença, ID 29520938, proferida pela
MM. JUÍZA DA 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, que nos autos de execução de honorários movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, desacolheu a postulação executiva e indeferiu o pedido de revisão do benefício da justiça gratuita concedida ao autor.

Em breve síntese dos fatos elencados, o ora apelado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita, através do Acórdão de ID 29520920 - Pág. 23, publicado em outubro/2015. Decorrido o lapso temporal, em setembro/2022, o ESTADO DO PARÁ (ID 29520929, pág. 1) requereu o cumprimento da condenação, sustentando o término do período de suspensão.

Instado a se manifestar, o executado (ID 29520935) alegou não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento da verba sucumbencial sem prejuízo de seu sustento e de sua família, destacando a existência de dependentes, despesas ordinárias e condição de saúde, além de se encontrar sob regime de curatela.

O juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, ID 29520938, entendeu não ter sido demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade, indeferindo o pedido de revogação do benefício e, por conseguinte, a pretensão executiva, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpõe apelação, ID 29520940, sustentando, em síntese, que o apelado possui capacidade financeira suficiente para arcar com os honorários sucumbenciais, notadamente em razão da percepção de remuneração mensal elevada, bem como do recebimento de valores por meio de requisições de pequeno valor, requerendo a revogação da gratuidade de justiça e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante disso, juntou a ficha financeira ID 29520941.

Em contrarrazões, ID 29520942, WARNER JORGE TRAVASSOS DE QUEIROZ pugna pela manutenção da decisão, ao argumento de que não restou comprovada a alteração de sua condição econômica, reiterando a existência de despesas que comprometem sua renda, sua condição de pessoa curatelada e a ausência de prova idônea apta a afastar os pressupostos da gratuidade deferida.

Instado a se manifestar, o parquet deixou de opinar sobre o mérito, ID 31021765.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, com a consequente exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, à luz do disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares a serem apreciadas.

De início, cumpre delimitar que a decisão recorrida foi proferida com base no acervo probatório existente à época de sua formação, notadamente a ausência de demonstração, por parte do exequente, de alteração na condição econômica do beneficiário da gratuidade, circunstância que levou ao indeferimento da pretensão executiva.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que a suspensão da exigibilidade das obrigações sucumbenciais subsiste enquanto não demonstrada a superação da situação de insuficiência de recursos, incumbindo ao credor o ônus de provar a alteração desse estado fático.

No caso concreto, verifica-se que o ESTADO DO PARÁ, ao requerer o cumprimento da sentença, limitou-se a invocar o decurso do lapso temporal, sem, contudo, apresentar elementos concretos aptos a evidenciar a modificação da condição econômica do executado. Tal deficiência probatória permaneceu mesmo após a impugnação apresentada pelo executado, ocasião em que este reafirmou sua incapacidade financeira, ainda que mediante alegações de reduzida densidade documental.

Dessa forma, à luz do quadro fático delineado até a prolação da decisão recorrida, não se vislumbra equívoco na conclusão adotada pelo juízo de origem, que corretamente aplicou as regras de distribuição do ônus da prova e preservou a eficácia da gratuidade de justiça.

Ocorre, todavia, que o apelante, em sede recursal, trouxe aos autos elemento novo consistente na alegação de que o apelado aufere remuneração mensal elevada, circunstância que, em tese, poderia infirmar a manutenção do benefício.

Tal proceder configura inovação recursal, na medida em que
introduz fato e prova não submetidos ao contraditório em primeiro grau,
alterando substancialmente o panorama fático sobre o qual se assentou a decisão recorrida.

Embora o ordenamento jurídico admita, em hipóteses excepcionais, a juntada de documentos novos em grau recursal, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, tal faculdade não pode ser utilizada como meio de
suprir omissão probatória pretérita,
sobretudo quando se trata de elemento que poderia ter sido produzido
oportunamente
pela parte interessada.

No caso, não há indicação de que a prova trazida em sede de apelação seja efetivamente superveniente ou de
impossível obtenção anterior
, tratando-se, ao contrário, de informação relativa à condição econômica do executado, passível de verificação mediante diligência ordinária.

Ademais, a admissão irrestrita de tal elemento implicaria supressão de instância, porquanto retiraria do juízo de origem a oportunidade de apreciar a prova e permitir o adequado contraditório, comprometendo a regularidade do devido processo legal.

Entendo como pertinente elencar jurisprudência ligada ao caso concreto, desse modo, utilizo de precedentes juntados na sentença combatida, ID 29520938:

COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO.
Pedido de revogação da justiça gratuita após trânsito em julgado da ação. Impossibilidade. Agravante que não juntou quaisquer documentos que viessem a denotar maior capacidade econômica do recorrido
. Bens imóveis do espólio partilhados na ação de inventário que não possuem liquidez para arcar com pagamento de honorários de sucumbência. Precedentes. Incidência do art . 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2030710-32.2024.8.26 .0000 Guarulhos, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 29/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024).

Apelação. Ação de exigir contas. Sentença que julgou procedente a segunda fase da ação. Inconformismo do réu. Descabimento.
Pretensão de revogação da justiça gratuita concedida à autora rejeitada. O ônus da prova de que o requerente da assistência judiciária possui condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento é da parte contrária, do qual o apelante não se desincumbiu de forma satisfatória (arts. 99, § 4º e 100, do CPC)
. Procedência da ação mantida. Inconsistências nos valores apresentados apuradas no laudo pericial. Genérica argumentação desenvolvida nas razões recursais inapta a infirmar a prova técnica. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001761-50.2020.8.26 .0066 Barretos, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL DEFERIDA À PARTE RÉ. RECURSO DA PARTE ATIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO (OU DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO) QUE NÃO PRECLUI. PODE SER REQUERIDA (A REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO) A QUALQUER TEMPO, COM EFEITOS EX NUNC.
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE QUE DEPENDE DE PROVA SUFICIENTE DE QUE, DESDE O MOMENTO DA CONCESSÃO, ATÉ O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, A SITUAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE SE TENHA ALTERADO SIGNIFICATIVAMENTE, A QUE SE EVIDENCIE SUA CAPACIDADE DE ARCAR COM OS ÔNUS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE TAL COMPROVAÇÃO, NO CASO
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0085861-30.2023.8 .16.0000 Cascavel, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 15/12/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACOLHIMENTO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DA BENESSE. - Não pode o Tribunal de Justiça conhecer de matéria não suscitada no juízo de origem, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância -
Para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, deverá o recorrido comprovar os elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de manutenção da benesse - Deve ser mantida a justiça gratuita concedida se não há na impugnação elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1012923-04.2023 .8.13.0000 1.0000, 23.101291-5/001, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024).

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão recorrida não padece de vício ou erro de julgamento, tendo sido proferida em consonância com o estado dos autos à época, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ID 29520938, em todos os seus termos.

É COMO VOTO

Belém - PA
, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026